Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735492-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face da Decisão (ID 56502676) proferida nos autos do processo no 0055628-58.2007.8.07.001, que determinou o levantamento dos bens e valores de titularidade da empresa INVESTIMENTOS ATP S/A, objetos das medidas cautelares referentes à Operação Aquarela, nos moldes da decisão proferida nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2059293 - DF (2022/0027799-0 STJ) (ID 56502675), esclareça a empresa apelante se persiste o interesse recursal, justificadamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora